Tribunal: TJBA
Processo: 8040764-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040764-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDISON MANUEL DE JESUS Advogado(s): CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VARZEDO Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. TEMA 1.150 DO STF. DECRETO EXECUTIVO QUE EXONERA SERVIDOR APOSENTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO NO CARGO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por servidor aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) contra ato do Prefeito Municipal que declarou a vacância do cargo ocupado. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da exoneração de servidor público municipal aposentado pelo RGPS e sua pretensão de permanecer no cargo, alegando que a aposentadoria ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. III. Razões de decidir 3.Nos termos do art. 37, § 10, da Constituição Federal, é vedada a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, salvo nas hipóteses constitucionais expressamente previstas. 4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que o servidor aposentado pelo RGPS não tem direito à manutenção no cargo caso a legislação municipal preveja a vacância da função em razão da aposentadoria. 5. O vínculo funcional do servidor público com a Administração extingue-se com a aposentadoria, sendo vedado o retorno ao cargo sem prévia aprovação em novo concurso público. 6.O ato administrativo que declarou a vacância decorre de imposição legal e não se configura como sanção disciplinar, não exigindo instauração de processo administrativo prévio. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, quando há previsão legal de vacância do cargo em razão da aposentadoria, não tem direito à reintegração ou à permanência no cargo, em observância ao princípio do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 10; EC nº 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501/PR, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 17.06.2021 (Tema 1.150 da Repercussão Geral). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040764-37.2024.8.05.0000, em que é Agravante EDISON MANUEL DE JESUS e Agravado MUNICÍPIO DE VARZEDO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.